Tribunal: TJBA
Processo: 8003409-47.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003409-47.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIR GUIMARAES NEVES

Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL INDEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S. A. e Portobens Administradora de Consórcios Ltda., julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto à segunda ré por ilegitimidade passiva e, quanto à seguradora, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento da indenização securitária prevista no seguro prestamista firmado pelo falecido genitor do autor. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O autor recorre, requerendo a condenação por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de pagamento da indenização securitária enseja a reparação por danos morais; (ii) verificar se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade ou como percentual sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura securitária, ainda que configurada como abusiva, não resulta automaticamente em indenização por danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove abalo significativo a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A discussão envolvendo cláusula de carência do seguro prestamista não se revelou suficientemente grave para justificar reparação extrapatrimonial, caracterizando-se como mero aborrecimento decorrente de controvérsia contratual.

5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe no art.85, § 6º-A, que “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

6. Desta forma, considerando que o dispositivo da sentença de mérito condenou a seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária prevista no termo de adesão do contrato de seguro prestamista (ID 78481439, fls.09/10), o qual indica o valor de R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais) para o bem objeto do consórcio, resta afastada a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, pois a referida condenação pecuniária é líquida, prontamente identificável mediante consulta ao referido documento.

7. Procede, portanto, o pedido de reforma dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que esta verba seja fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pecuniária de R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais), com base nos critérios previstos no art.85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º-A, 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 1º, I a III, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1439696/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 01.02.2018; TJ-SP, Apelação Cível 1036720-54.2021.8.26.0602, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 20.03.2023; TJ-PR, Recurso Inominado 0011498-52.2022.8.16.0018, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 18.06.2023; TJ-SC, APL 0300343-70.2018.8.24.0058, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, j. 23.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8003409-47.2021.8.05.0113 em que figuram como apelante
JAIR GUIMAR
Ã
ES NEVES
e como apelado
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238